Tribunal: TJMT
Processo: 0024922-77.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024922-77.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.548.401/0001-79 (APELANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL —
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS
—
INCLUSÃO EM REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO No 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008-SARP — LAVRATURA DE TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITOS (TAD ́S) PELA ABSTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA NA CONTA CORRENTE FISCAL — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE

— RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É legítimo o enquadramento pela Fazenda Pública do contribuinte em regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, quando constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma, consoante o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Tribunal.

2. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPNOROESTE – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA
. em face de sentença (Id. 108119095 – 1/4) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, em ação anulatória de débito fiscal ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, manteve a exigibilidade do crédito tributário representado nos Termos de Apreensão e Depósito n
os
979106-1, 979161-9, 981262-3, 983097-2, 983193-9, 983283-0, 986222-5, 988296-0, 990226-0 e 992012-2.

Em suas razões, assevera que por se tratar de empresa idônea, há mais de 30 (trinta) anos no mercado, “
sempre cumpriu fielmente com suas obrigações tributárias, porém, no ano de 2012 teve lavrado contra si, 10 (dez) Termos de Apreensão e Depósito, que ocorreram entre os meses de junho a setembro, todas sob o argumento de que a apelante possui pendências em aberto no sistema de conta corrente fiscal relativa ao pagamento do ICMS
”.

Verbera que “
o fisco estadual exigiu o ICMS antecipado sobre cada nota fiscal, acrescido de 100% de multa, o que resultou em um montante de R$ 343.990,98 (trezentos e quarenta e três mil, novecentos e noventa reais e noventa e oito centavos), sendo assim o apelado constituiu crédito tributário em desfavor da demandante por supostas pendências no sistema de conta corrente fiscal, o que gerou uma inclusão em regime tributário diferenciado, nos termos da Resolução no 07/2008-SARP
”.

Aduz que a “
resolução em comento é totalmente inconstitucional e ilegal, pois, possui o fito de arrecadar mediante coação os débitos pendentes na conta corrente fiscal e de forma automática e colocam em funcionamento, ocasionando apreensões de mercadorias e aplicações de multas de 100%
” ainda, “
por ser ilegal e inconstitucional a Resolução no 07/2008, viola diretamente os princípios da legalidade e da tipicidade tributária e o da reserva legal
”.

Defende que “
o apelado afrontou diretamente o princípio da reserva legal, bem como restringiu a livre iniciativa do comércio exercida pelo apelante, já que o contribuinte restou coagido a cumprir referido regime sob pena de apreensão de suas mercadorias
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e declarada a nulidade dos TAD ́s n
os
979106-1, 979161-9, 981262-3, 983097-2, 983193-9, 983283-0, 986222-5, 988296-0, 990226-0 e 992012-2.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 108119096), e o recolhimento do preparo (Id. 108119095 – fls. 18).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso (Id. 108119099).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação sobre o mérito por ausência dos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil (Id. 124041590).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Sentença prolatada sob a vigência do CPC/15, motivo por que será analisado sob a ótica do atual diploma, por força do sistema de isolamento dos atos processuais e art. 1.046, CPC.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

“(...) Conforme se depreende das razões que levaram à autuação, os atos foram realizados com embasamento no art. 1o da Resolução no 07/2008-SARP, conforme se observa às fls. 94, 101, 107, 119, 143, 154, 157/161, 166 e 171, observandose, também, que a multa aplicada foi de 100% do valor do ICMS devido, em todos os TADs.

Acerca da argumentação de que a Resolução no 07/2008-SARP configura coerção ao pagamento de tributos, defendendo que os débitos em aberto deveriam ser cobrados pela via legal e não através da apreensão de mercadorias, afirmando que está sofrendo sanção sem que tenha havido infração à legislação tributária, apontando que a prática da apreensão ofende o art. 97 do Código Tributário Nacional, além do art. 150, V, da Constituição Federal, bem como às Súmulas 70 e 323 do Supremo Tribunal Federal, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui firme posicionamento no sentido da legalidade da Resolução no 007/2008-SARP.

(...)

Destarte, não se fazem necessárias maiores digressões sobre tal argumento, eis que já sedimentado pela Corte de Justiça.

Em relação à eventual ofensa às Súmulas no 70 e 323, do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a apreensão se deu durante o tempo necessário para a lavratura do instrumento, tendo sido nomeada a própria Autora como fiel depositária, o que está em consonância com a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

E quanto ao argumento de que a multa aplicada teria efeitos confiscatórios, o Supremo o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que as multas superiores a 100% do valor do tributo devido possuem caráter confiscatório, o que naturalmente é adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

(...)

Portanto, tendo sido aplicada a multa em patamar de 100% do valor do tributo, encontra-se dentro do limite estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, não revelando natureza confiscatória ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, com fundamento no artigo 487, I, do Código de

Processo Civil.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. (...)”. (Id. 108119095).

A apelante ajuizou a ação anulatória de débito fiscal para obter a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito n
os
979106-1, 979161-9, 981262-3, 983097-2, 983193-9, 983283-0, 986222-5, 988296-0, 990226-0 e 992012-2, sustentada na ilegalidade da cobrança antecipada do ICMS por ter sido incluída no Regime Administrativo Cautelar por pendências no sistema da Conta Corrente Fiscal, consoante está nos Tad ́s ora analisados:

“Destinatário omisso no sistema de conta corrente fiscal, ver anexo,, sob regime administrativo cautelar resolução 007/2008, sujeitando-se a antecipação do ICMS Garantido Normal, na entrada da mercadoria no Estado, nos termos do artigo 435-L do RICMS”. (Id. 108119093).

“Contribuinte remetente apresenta débitos no sistema Conta Corrente Fiscal, devendo antecipar o ICMS da mercadoria antes da saída deste Estado, conforme determina a Resolução 007/2008 vide anexo”. (Id. 108119093 – fls. 134).

Não vinga a pretensão.

Embora o apelante aduza se tratar de cobrança antecipada do ICMS, não é o caso de criação ou instituição de situação jurídica além da prevista em lei, na qual se aplica o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677, Tema 456/STF, cujo teor fixou que “
a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito
.” (STF – RE: 598.677/RS, Relator: Ministro Dias Toffoli, Data Julgamento: 4/5/2021).

No caso, trata-se de situação diversa, imposição ao contribuinte com débito já existente na conta corrente fiscal, ao recolhimento do imposto antecipadamente, porquanto a circulação das mercadorias na espécie, sem o recolhimento do imposto devido configura infração material de cunho permanente.

Consoante o disposto no artigo 1o da Resolução no 007/2008-SARP, os contribuintes enquadrados no regime administrativo cautelar são os que já estão em débito com o Fisco, por débitos lançados no sistema da Conta Corrente Fiscal, e os que estiverem com a inscrição no cadastro de contribuintes suspensa ou cassada.

Essa medida cautelar administrativa tem por finalidade assegurar o cumprimento da legislação tributária e garantir arrecadação do tributo de empresas inadimplentes, mediante antecipação do seu recolhimento a cada operação, sua legalidade é plenamente reconhecida pela jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO No 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008-SARP — ABSTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA NA CONTA CORRENTE FISCAL — INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – OBSERVÂNCIA – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma. Recurso não provido.

(TJ/MT, apelação no 0028881-32.2010.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, Julgado em 19/08/2020)

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRIBUINTE SUBMETIDO AO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO PREVISTO NA Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP — AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIAS.

Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias em razão da ausência de recolhimento antecipado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), quando o contribuinte estiver submetido ao regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP.

Sentença retificada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária no 0055696-27.2014.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, Julgado em 22/03/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA.

[...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”. (TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES

KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INCLUSÃO EM MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA – EXISTENCIA DE DEBITOS – ILEGALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1-

Contribuinte incluído em medida cautelar administrativa em razão da existência de débitos em atraso perante o Fisco.

2- O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS por meio do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço.
(N.U 1030501-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

Isso porque quando não é cumprido o dever pecuniário, o contribuinte inadimplente com a obrigação tributária, segundo a norma de regência, passa a incorrer em irregularidade fiscal que enseja a retenção de mercadorias, consoante artigo 3o, da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP:

“Art. 3o Os contribuintes submetidos ao recolhimento do imposto de que trata o artigo 1o desta Resolução que adquirirem mercadorias desta ou de outras unidades federadas, deverão recolher, na primeira unidade de fiscalização, fixa ou móvel, localizada em território mato-grossense, por onde as mesmas transitarem, o ICMS devido na saída subseqüente a ocorrer neste Estado, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

(...)

§3o-A Para fins do disposto neste artigo, considera-se liquidado o débito, mediante pagamento à vista, quando for efetivado até o terceiro dia útil posterior à data em que foi efetuada a retenção da mercadoria pelo Serviço de Fiscalização. (efeitos a partir de 1o de agosto de 2010) (Acrescentado pela Resol. 07/10-SARP/SEFAZ)”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é legítimo o enquadramento das empresas inadimplentes no Regime Especial de Fiscalização que determina o recolhimento antecipado do ICMS.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS. INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL. 1. Trata-se de Recurso Ordinário no qual a tese defendida pela empresa é de que a existência de legislação que disciplina a cobrança judicial do crédito tributário (Lei 6.830/1980) afasta a possibilidade de inclusão do contribuinte inadimplente contumaz no Regime Especial de Fiscalização.

2. De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial.

(...)

6. Recurso Ordinário não provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 57784/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Dje 18/11/2019).

Em face do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença em sua integralidade.

Via de consequência, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022